Tribunal: TJMT
Processo: 0005335-10.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005335-10.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IRIS PESSIM BORGES - CPF: 010.209.571-07 (EMBARGANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ANTES DA EXECUÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Iris Pessim Borges contra acórdão que havia dado provimento ao recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. Alega-se omissão no acórdão quanto à análise de documentos que comprovam tentativa de renegociação da dívida antes da propositura da execução, bem como a existência de erro material quanto às datas de pagamento previstas em aditivo contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão na decisão quanto à análise de documentos que demonstram tentativas de renegociação da dívida antes da execução; (ii) se houve erro material quanto às datas de pagamento previstas em aditivo contratual.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão quanto à análise de documentos que comprovam a tentativa de renegociação da dívida por parte da Embargante junto ao Banco do Brasil S.A. antes da propositura da execução, o que justificaria a manutenção da sucumbência conforme decidido na sentença de origem.

4. Verificada a existência de erro material relacionado às datas de pagamento constantes no aditivo contratual de 24/09/2018, que previa a primeira prestação para 01/07/2019 e a última para 01/07/2023.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e corrigir o erro material. Recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. desprovido, mantendo-se a sentença de origem. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 227880164)

opostos por IRIS PESSIM BORGES em face de acordão que, por unanimidade, proveu Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões a Embargante alega em síntese, que no caso, a discussão é sobre quem deu causa à presente demanda, gerando a consequência, pelo princípio da causalidade, de quem deve arcar com os encargos sucumbenciais daí decorrentes.

Afirma que a decisão embargada foi omissa quanto à análise dos pleitos administrativos de prorrogação de ID 206787426 à luz do art. 13 do decreto-lei 167/67 e o MCR (Manual de Crédito Rural), Súmula 298 do STJ c/c art. 85 do CPC. Documentos estes que estão amplamente demonstrados no processo e que não foram analisados por Vossa Excelência.

Assevera que o acórdão vergastado afirma que não existe nos autos nenhuma comprovação de que o pedido de prorrogação tenha sido protocolado junto a instituição financeira Apelante/Embargada antes da propositura da demanda.

Alega que a notificação solicitando o alongamento foi encaminhada por e-mail, no dia 24/09/2020, após a propositura da demanda executiva.

Porém, que referido documento solicitando o alongamento do crédito rural (enviado antes da propositura da demanda executiva) está no ID de n. 206787426, não foi analisado por este relator.

Que referido documento se trata de um e-mail enviado a GECOR do Banco do Brasil, na data de 12/03/2020, solicitando a prorrogação da dívida do Embargante conforme exposto, inclusive, na petição de contrarrazões.

Haja vista a demanda executiva ter sido protocolada na data de 13/07/2020, 04 meses após o recebimento da notificação, conclui-se que, quando movida a execução, a intenção de renegociar as dívidas já era de conhecimento do exequente que, mesmo assim, escolheu por promover a execução, dando causa à ação, ciente da intenção de alongar do devedor que, por fim, demonstrou-se correta.

Que a solicitação de alongamento foi negada pelo Embargado, contrariando a Súmula 298 do STJ, o art. 13 do decreto-lei 167/67 e o MCR (Manual de Crédito Rural).

Assim, que diante do direito de prorrogação reconhecido pelo judiciário e reconhecendo que a negativa fora ilegal e que o pleito administrativo fora realizado antes do protocolo da demanda, deve ser deferido o ônus de sucumbência ao Embargado, pois se ele houvesse realizado a prorrogação quando do pedido administrativo (conforme determina a lei e jurisprudência do STJ) inexistiria qualquer processo de execução; logo a instituição financeira deu causa à demanda.

Defende também, a existência de erro material, para tanto, alega que o Acórdão recorrido diz que, na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cuja cédula fora emitida em 05.04.2017, a ser pago conforme ajuste contratual, vencendo-se a primeira parcela em 28/06/2018 e a última parcela fixada em 28/09/2018.

Que o erro material está consubstanciado na data de vencimento da primeira parcela que, haja vista o aditivo contratual, fixou tal vencimento para 01/07/2019 e a última para 01/07/2023. Logo, a primeira parcela venceu em 01/07/2019 e não em 28/06/2018 motivos pelos quais devem conduzir à imediata correção do erro material acima identificado.

Para fins de interposição de Recurso Especial, há de se prequestionar por inteiro o Acórdão Embargado de modo que a Egrégia Câmara se manifeste acerca dos seguintes pontos:

a) que o documento de ID de n. 206787426 se trata de um e-mail direcionado a GECOR do Banco do Brasil na data de 12/03/2020 cujo Embargante solicita o alongamento do crédito rural, antes da propositura da demanda executiva sob o n. 0005335-10.2020.8.11.0004 do TJMT;

b) que as tratativas deste e-mail se iniciaram em 06/11/2019; c) que este e-mail citado acima foi respondido pela GECOR negando o alongamento do crédito rural do Embargante conforme solicitado;

d) que a negativa do Embargado em alongar a cédula de crédito rural do Embargante se deu por mera liberalidade da instituição financeira, que nunca foi questionado pelo Embargado o preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão da prorrogação, que, inclusive, não existe provas deste questionamento nos autos do processo;

e) que o vencimento da primeira parcela referente à Cédula Rural Pignoratícia referente a esta demanda é dia 01/07/2019 e a última parcela para 01/07/2023;

Requer a supressão da omissão para analisar a notificação extrajudicial ID 206787426 feita ao Embargado solicitando o alongamento da dívida, que foi feita antes mesmo do protocolo desta demanda (desde 2019), que era direito do Embargante, que, inclusive, fora comprovado por meio de sentença este direito a prorrogação das dívidas, e que, se o banco tivesse prorrogado o crédito quando solicitado, inexistiria a presente demanda, pois o pleito teria se resolvido de forma extrajudicial, nesse sentido condenando a parte embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais nos termos do § 10º, art. 85, do CPC, diante do princípio da causalidade ocasionado pela negativa ilegal do banco de prorrogar o crédito quando pleiteado;

Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja sanado a omissão e manifeste sobre o documento de ID 206787426 dos autos;

O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, sanando-se a omissão e os erros materiais evidenciados, bem como dignando-se a Egrégia Câmara a se manifestar acerca das questões suscitadas em prequestionamento.

Petição de emenda aos Embargos de Declaração (id.n.º 228825688)

Manifestação da parte embargada (id.n.º 231670195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 227880164)

opostos por IRIS PESSIM BORGES em face de acordão que, por unanimidade, proveu Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a parte embargante acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado no que tange a ausência de análise de documentos que comprovam que tentativa de prorrogação da dívida antes da propositura da ação de execução.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à embargante.

Os documentos de id. 206787426 demonstram que as tratativas de tentativa de alongamento/renegociação das dívidas advêm de 2019, enquanto a execução foi movida em 2020 e sentenciada em 2021 reconhecendo o direito de alongamento.

Diante do exposto, impossível não reconhecer que a Embargante já vinha tentando renegociar a dívida junto à Instituição financeira antes da propositura da ação de execução e, que mesmo assim, o Embargado promoveu a execução, dando causa à ação, ciente da intenção de alongar do devedor que, por fim, demonstrou-se correta.

Logo, a sucumbência deve ser mantida tal como na sentença.

Quanto ao erro material, de igual forma, com razão a Embargante, merecendo acolhimento os embargos, para corrigir o erro material apontado, posto que o aditivo contratual assinado em 24/09/2018 (id.n.º 15119898 – pág.91/95), alterou a forma de pagamento, sendo a primeira prestação em 01/07/2019 e a última para 01/07/2023.

Isto posto, ACOLHO os embargos de declaração atribuindo efeitos infringentes, para corrigir erro material e para sanar a omissão,

consequentemente NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A/EMBARGADO, mantendo incólume a sentença de apelada.

Em observância ao previsto no art.
85
,
§ 11
, do
CPC
, e em atenção aos parâmetros do art.
85
,
§ 2º
, do
CPC
, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majorar em 5% (cinco por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024